Tribunal: TJDFT
Processo: 0750561-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARLOS OTONI BRITO RODRIGUES (por meio da Curadoria Especial) contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela parte agravada CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAMBOYANT em desfavor do agravante, a qual rejeito a alegação de nulidade da citação por edital, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade em que a Curadoria Especial requer a declaração de nulidade da citação por edital, sustentando que não houve a expedição de mandado de citação para todos os endereços localizados na pesquisa via SISBAJUD realizada nos autos. Alega que os mandados de citação enviados para os endereços situado no Povoado Lagoa dos Patos, n. 128 – Centro – Palmeiras/BA – CEP 46930000 e Lagoa dos Aptos, n. 101 – Centro – Palmeiras/BA – CEP 46930000 retornaram com a informação dos Correios de “não procurado”, conforme Ids 202254601 e 202252029. Ademais, mandado algum foi enviado para o endereço situado na Rua Maria Adilson, S/N – Tomba – Lençois/BA – CEP 46.960-000, endereço este localizado através dos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 193701462) Quanto às alegações em relação aos endereços dligenciados e com informação de "não procurado", REJEITO a alegação. Isto porque os endereços foram devidamente diligenciados, não tendo sido frutíferas as diligências. Noutro giro, com fundamento no princípio da economia dos atos processuais, determino que seja expedido mandado de citação para os endereços Rua Maria Adilson, S/N – Tomba – Lençois/BA – CEP 46.960-000, mantendo-se a Curadoria Especial na representação do devedor até o retorno do mandado. Com o retorno dos mandados, retornem-se os autos conclusos para análise acerca da validade da citação por edital realizada. Em suas razões recursais, a Agravante persiste na alegação de que não teria havido o esgotamento das diligências possíveis, entendendo ser o caso de expedição da Carta Precatória. Pede a antecipação de tutela recursal e o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (STJ. Corte Especial. EAREsp 978.895-SP). É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Embora já autorizada a citação por edital, na r. decisão agravada, restou consignado que a validade do ato será novamente apreciada após o retorno da diligência ainda faltante. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator